Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PONTO. NASCIMENTO PREMATURO DE FILHO. FRUIÇÃO A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151 DA LC 840/2011. CONVERSÃO EM PEÚNIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGENDAMENTO PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
2. Recurso Inominado apresentado pelo autor para que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido inicial, consistente na concessão de abono de ponto. Salienta que não pode ser penalizado pelo fato de ter se tornado pai (nascimento prematuro do filho) no período que seria concedido o benefício (dezembro de 2018), e requer a concessão do abono para o ano seguinte (2019), ou sua conversão em pecúnia.
3. A fruição dos abonos segue o explicitado na LC 840/2011, no artigo 151: in verbis: "Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. § 2o O direito ao gozo do abono de ponto ex­tingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011.
4. O recorrente é servidor público ocupante do cargo de agente socioeducativo do Distrito Federal, sendo regido pela Lei Distrital n 5.351/2014 e LC n. 840/2011. No ano de 2017, por não ter tido qualquer ausência injustificada, passou a ter direito de usufruir um abono de 5 (cinco) dias, e teria até o fim de dezembro para gozar do abono de ponto, razão pela qual marcou para o dia 08/12/2018 para usufruir do benefício. No entanto, no dia 05/12/2018, seu filho nasceu prematuro, de 33 (trinta e três) semanas.
5. O fato de ter ocorrido o nascimento prematuro de seu filho não lhe garante o direito de gozar do benefício a posteriori, ou seja, em contrariedade aos dispositivos legais, razão pela qual seu pedido foi indeferido pela Administração Pública. De fato, o recorrente deveria ter usufruído dos cinco dias de abonos adquiridos em 2017 até o dia 31/12/2018 e não o fez. De acordo com os dispositivos legais, o recorrente não faz jus à fruição no ano seguinte.
6. O servidor não comprovou ter realizado o prévio agendamento do suposto direito, conforme documento de ID 15645891 – pág. 4, assim, perdeu o prazo previsto em lei para usufruí-lo por sua própria culpa. Consta apenas o registro da licença paternidade, de acordo com o documento de ID 15645885 – pág. 1.
7. O Estatuto dos Servidores Civis do Distrito Federal, Lei Complementar 840/2011 não prevê a possibilidade de conversão do abono de ponto em pecúnia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário invadir a competência exclusiva do Poder Legislativo e conceder um benefício não previsto em lei.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.